Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-49.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019245-49.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[L. S. M. - CPF: 088.470.271-52 (APELADO), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), ANA PAULA MOSSOLIN - CPF: 037.817.291-33 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANA PAULA MOSSOLIN - CPF: 037.817.291-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sinop
nos autos da
Ação de Indenização nº 1019245-49.2023.8.11.0015
, movida por
LUCAS SANTOS MOSSOLIN
representado por sua genitora
ANA PAULA MOSSOLIN
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, para “
a)

Condenar
a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada uma das autoras, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.:
STJ
, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012;
STJ
, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];
b)

Condenar

a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 431,10 (quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e juros de mora de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação;(...)”
, bem como condenando a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo sustentando em suas razões (id. 215240064), em síntese, que
“o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea”
, casos em que
“o dano moral não é presumível, cabendo ao Magistrado verificar o estrito cumprimento às diretrizes trazidas na Resolução nº 400 da ANAC”
.

Segue argumentando que, no presente caso,
“necessário demonstrar que no caso concreto não havia necessidade de oferecimento de assistência material, na medida em que o passageiro foi avisado antecipadamente acerca nos novos horários do voo, bem como foi oferecida a opção de reembolso integral, sendo aplicado o §3º do Artigo 27 da Resolução 400 da ANAC”
, sendo assim,
“resta evidente que não houve qualquer imposição para que a parte Recorrida aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas”
.

E como comprovação da tese sustentada de comunicação de cancelamento do voo originalmente contratado, a Requerida reproduziu nas razões recursais capturas de tela de seu sistema interno.

Diante desse contexto,
“requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente o pedido do Recorrido, deixando de condenar a Recorrente no valor arbitrado a título de danos morais e danos materiais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta”
.

O Requerente, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 215240072).

A Procuradora de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer (id. 225927171) pelo desprovimento do apelo e manutenção da r. sentença recorrida.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 215298678).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024